Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717185-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA AGRAVADO: ADRIANA SIMAO ROMEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão monocrática desta relatoria, que não conheceu o agravo de instrumento. Na ocasião, manifestei-me nos seguintes termos: [...] Inicialmente, destaco que o agravo de instrumento se destina à impugnação de decisões interlocutórias, devendo a parte recorrente limitar-se a reproduzir, no recurso, a matéria debatida na origem, sob pena de inovação recursal. Em análise aos autos de origem e ao recurso em questão, verifico que os fundamentos apresentados no agravo, notadamente a alegação de cancelamento voluntário do plano de saúde pela parte agravada e a consequente perda de objeto, foram suscitados no juízo de origem, mas ainda não foram objeto de apreciação. Dessa forma, considerando que o pleito recursal não foi submetido à análise do Juízo de 1o Grau, revela-se incabível sua apreciação nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o Colendo TJDFT tem reiteradamente assentado que a apreciação, em sede recursal, de matérias não submetidas à instância originária configura indevida supressão de instância. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida pelo credor em desfavor do agravante, em razão de inovação recursal e supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso concreto, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. 4.1. Destaque-se que o devedor jamais peticionou na origem, comparecendo aos desdobramentos processuais, pela primeira vez, por intermédio da interposição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. Ainda que se trate de alegada matéria de ordem pública, não é permitido à parte recorrente formular pretensão recursal originariamente ao Tribunal. 2. A suscitação, baseada em fatos e teses que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, enseja a supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 23, inciso III; 932, inciso III; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1673648, 1711857, 1695087, 1663264. (Acórdão 1989518, 0748917-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Ademais, a própria parte agravante reconhece que sequer houve manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de reconsideração anteriormente formulado. Na referida petição, informou ao magistrado singular que a Assefaz não se opôs à realização do procedimento, mas que a obrigação seria contratualmente inexequível, uma vez que a parte autora solicitou o desligamento do plano de saúde em 2021. Ressalto, ainda, que não houve decisão do Juízo de primeiro grau acerca da alegada perda do objeto da obrigação, o que reforça a ausência de enfrentamento da matéria na instância de origem. Tal circunstância acarreta a inadmissibilidade da presente insurgência, nos termos do princípio da devolutividade recursal. Consoante se depreende do ID 71370454: [...] solicitamos a reconsideração da decisão que determinou o arbitramento da astraintes, porém até o momento não houve manifestação do MM Juiz[...] Considerando que os fundamentos ora invocados não foram objeto de deliberação na origem até a presente data (14/05/2025), não há como se conhecer o recurso, por se tratar de insurgência manifestamente inadmissível. Nesse cenário, não havendo esgotamento da instância originária quanto à questão ora suscitada, revela-se incabível a sua apreciação por esta instância revisora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a parte agravada, após o início do processo, em 13/09/2021, solicitou o cancelamento do plano de saúde em 24/11/2021, ou seja, dois meses após o ajuizamento da ação. Alega que a parte exequente não comunicou ao MM. Juiz o seu desligamento e continuou com o feito. Agora, requer o fornecimento do procedimento sem que tenha realizado a devida contraprestação (mensalidade) ou, ao menos, que esteja vinculada ao plano de saúde. Afirma que a parte exequente não informou o seu desligamento e, ainda assim, prosseguiu com o processo. Requer, agora, o fornecimento do procedimento sem cumprir a contraprestação ou demonstrar vínculo com o plano. Acrescenta que a sentença e o acórdão confirmaram o dano moral e os honorários, os quais foram plenamente adimplidos (ID 229495099). Discorre que, considerando que o cancelamento ocorreu antes da constituição do direito da parte às cirurgias, houve a perda superveniente do objeto, razão pela qual requer a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Argumenta, ainda, que, segundo as regras do plano de saúde, apenas pessoas vinculadas ao plano podem ser beneficiadas com procedimentos. No caso em questão, a parte optou — por livre e espontânea vontade — por se desligar do plano de saúde. Pontua que a multa é descabida, uma vez que a parte optou pela perda da condição de beneficiária. Arrazoa que a perda do objeto, por ser questão fundamental da relação processual, é considerada matéria de ordem pública. Esclarece que a parte agravada ocultou a informação de que não fazia mais parte do plano de saúde e, somente quatro anos depois, alegou o descumprimento contratual. Acrescenta que tal conduta configura claramente o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé. Por fim, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo para suspender a r. decisão recorrida; b) no mérito, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de revogar as astreintes fixadas no cumprimento de sentença e afastar a atualização monetária; c) a condenação da agravada por litigância de má-fé em favor da Assefaz; d) que as partes sejam condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, sugeridos em 20% sobre o valor da causa do cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. As contrarrazões foram apresentadas. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida em sede de agravo interno. Em análise aos autos de origem e ao recurso em questão, verifico que os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, notadamente a alegação de cancelamento voluntário do plano de saúde pela parte agravada e a consequente perda de objeto, foram suscitados no juízo de origem, mas não haviam sido objeto de apreciação. Posteriormente, no agravo interno, o agravante anexou a decisão de ID 72368373. Nessa decisão, o juízo singular indeferiu o pedido da parte executada para que fosse reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e, por consequência, a extinção do processo. Ocorre que referida decisão, datada de 22 de maio de 2025, ID de origem 236816770 foi prolatada em momento posterior à interposição do Agravo de Instrumento n.o 0717185-67.2025.8.07.0000, ocorrido em 6 de maio de 2025. Nessa linha, não compete ao Tribunal, em sede recursal, conhecer de matérias que não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, em virtude da impossibilidade de apreciar a decisão posterior, mantenho a fundamentação contida na decisão recorrida no que concerne à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após retornem os autos conclusos para apreciar o mérito recursal. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator